Tribunal: TJMT
Processo: 1002863-19.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002863-19.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 021.081.311-32 (APELANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEVERTON LACERDA CUNHA - CPF: 024.773.631-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ISTENIO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 859.224.551-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAIR ALVES CARLOS - CPF: 491.537.731-87 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OSMAR JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 469.805.551-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA, DOSIMETRIA E DANOS MORAIS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE E AFASTADO OS DANOS MORAIS – APREENSÃO DAS MUNIÇÕES – INVESTIGAÇÃO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – AFERIÇÃO DO CONTEXTO – REPROVABILIDADE DA CONDUTA – ATIPICIDADE MATERIAL – NÃO RECONHECIMENTO – ARESTOS DO STJ – DOSIMETRIA – ALTO VALOR DO BEM ADQUIRIDO IRREGULARMENTE – AUMENTO JUSTIFICADO – JULGADO DO STJ – EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL – PENA REDIMENSIONADA EM 1/6 – ENTENDIMENTO DO STJ – REGIME ABERTO - –
REPARAÇÃO CIVIL - FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS [MORAL] - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VALORES INDIVIDUALIZADOS - SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE NÃO ANALISADA - PROVAS ACERCA DOS DANOS NÃO PRODUZIDAS - REPARAÇÃO CIVIL AFASTADA

– JULGADOS DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 10 DO TJMT - ARESTOS DO TJMT E TJRS - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA TJDF - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA E AFASTAR A REPARAÇÃO CIVIL.

O contexto da apreensão das munições ocorreram durante investigação para apurar o crime de receptação qualificada de modo que, não pode ser
reconhecida a atipicidade material da conduta
,
ao considerar “
as circunstâncias que envolvem o caso concreto da prisão em flagrante pela prática dos delitos de receptação e de posse de munições [...] diante da potencialidade da lesão jurídica provocada [...] e do grau de reprovabilidade de sua conduta”,
conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 580.800/DF).

O alto valor do bem irregularmente adquirido constitui
“fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena-base”
(STJ, AgRg no HC n. 688.892/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021).

A exasperação em 1 (um) ano mostra-se desproporcional, ao se considerar que o c. STJ firmou entendimento no sentido de ser proporcional a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativo (AgRg no AREsp 1895065/TO; AgRg no HC 600.179/SP).

A condição financeira do autor do fato criminoso é indispensável para estipular o valor compatível que possa suportar. (TJMG, AP N.U 10351180015494001)

Se não houve a quantificação dos valores referentes aos danos [moral e material], tampouco a aferição da capacidade econômica do apelante e, também, não foram produzidos elementos objetivos sobre os danos materiais suportados pelas vítimas para aferição de parâmetros indenizatórios, a reparação civil deve ser afastada da sentença, sem prejuízo de ação civil “ex delicto” (CPP, art. 63 e art. 67).

“A condenação do réu ao pagamento de indenização civil, a título de danos material e moral, demanda que exista o efetivo debate acerca do quantum devido durante a fase instrutória, a teor do entendimento jurisprudencial predominante (STF: RvC 5437/RO, rel. Min. Teori Zavascki, 17.12.2014, Informativo 772).”
(TJMT, AP NU 0024794-82.2012.8.11.0002)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002863-19.2020.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE (S): VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADA (S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (N.U 1002863-19.2020.8.11.0004), que o condenou por posse ilegal de munição de uso permitido e receptação qualificada a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime semiaberto – art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003 e art. 180§1o do CP (ID 127745705).

O apelante sustenta que 1) a conduta de possuir munições seria atípica, pois estariam desacompanhadas de arma de fogo; 2) inexistem fundamentos para exasperar a pena base do crime de receptação qualificada; 3) o dano moral fixado
“se revela desproporcional”.

Requer o provimento para que seja reconhecida a atipicidade da posse de munições. Subsidiariamente, redimensionada a pena-base da receptação qualificada e afastado o dano moral ou reduzida
.

Prequestiona
“art. 5o, inciso XLVI, e 93, IX, da CF; art. 386, III, do CPP; art. 33, art. 59, art. 65, inciso III, alínea “d”, art. 180, § 1°, do Código Penal; art. 12 da Lei 10.826/03”
(ID 127745736).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 127745739).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

““RECURSO DE APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO E POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) ALMEJADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AINDA QUE SEJA POSSÍVEL, EXCEPCIONALMENTE, RECONHECER A ATIPICIDADE MATERIAL DOS CRIMES EM APREÇO (PORTE E POSSE), DEVEM ESTAR PRESENTES A MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA, NENHUMA PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO, O REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E A INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA OCASIONADA – NO CASO, NÃO ESTÁ EVIDENCIADO O REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO ACUSADO, PORQUANTO FOI CONDENADO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, ALÉM DE POSSUIR REGISTROS CRIMINAIS PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES E ESTELIONATO – AFETO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, NÃO HÁ FALAR EM ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA 2) DOSIMETRIA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE – NÃO ACOLHIMENTO - PRESENTE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – QUANTUM DE AUMENTO DEVE ATENDER A DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – QUANDO DA FIXAÇÃO O MAGISTRADO OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO – SUJEITA À REVISÃO APENAS NAS HIPÓTESES DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 3) PLEITO PELO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – DECISÃO CONDENATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA SITUAÇÃO APRESENTADA NO CASO CONCRETO – VALOR PROPORCIONAL A ABALO MORAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS, AS QUAIS RELATARAM ENORME PREJUÍZO EM RAZÃO DE UTILIZARAM OS VEÍCULOS FURTADOS PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO, ALÉM DE RESIDIREM EM OUTRO ESTADO. PELO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO AO APELO.”
(Amarildo César Fachone – ID 128986680).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] entre os dias 21 de setembro de 2020 e 01 de outubro de 2020, o acusado, em sua residência, conforme endereço acima descrito, adquiriu e ocultava, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 02 (dois) veículos automotores,

tipo caminhão de carroceria aberta, furtados no Estado de Goiás, quais sejam: 01 (um) caminhão da marca Mercedes Benz, modelo 710, de cor branca, ano 2003, registrado em nome de Letícia Konzen Mendonça, com placa de licenciamento pertencente a outro veículo: MERCOSUL KAS4A99 (cuja placa original era MVW-9659 de Ananindeua-PA[...]

bem como 01 (um) caminhão da marca Volkswagen, modelo 7.90 S, de cor azul, ano modelo 1987, registrado em nome de Idelma Pereira Campos Carlos, com placa de licenciamento pertencente a outro veículo: JYK-3498 (cuja placa original era JTT-1760 de Inhumas-GO e NIV/Chassi original era 9BWZZZH7ZHC049173), [...].

Consta, ainda, dos autos do inquérito policial incluso que, no dia supracitado (01.10.2020), durante buscas na residência do acusado, conforme endereço supramencionado, a Polícia Militar constatou que o mesmo possuía 07 (sete) munições de uso permitido, sendo 01 (uma) de calibre 12 e 06 (seis) de calibre 38, todas intactas e da marca CBC, porém sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Laudo Pericial de Natureza e Eficiência em Munição em anexo.

[....]Ante o exposto, o denunciado VINÍCIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA está incurso nas figuras típicas capituladas no artigo 180, parágrafo 1o, do Código Penal (por duas vezes) e no artigo 12 da Lei do Estatuto do Desarmamento, na forma do artigo 69 do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o acusado para responder à acusação por escrito, bem como a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo, ao final, proferida sentença condenatória, com a fixação de valor mínimo de indenização para reparação do prejuízo causado às vítimas, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. [...]”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 127745672).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante oralmente, com a seguinte parte dispositiva e dosimetria:

“[...]Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu Vinícius Rodrigues De Oliveira, dando-o como incurso nas penas do artigo 180, parágrafo 1o, do Código Penal e no artigo 12 da Lei do Estatuto do Desarmamento.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal os veículos eram de grande valor, remarcados e oriundos de outros estados, e inclusive diversos documentos foram encontrados na casa do réu, assim para o crime do artigo 180 parágrafo 1o, fixo a pena de 4 anos de reclusão e 1 ano de detenção pelo crime do artigo 12 da lei de armas.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Presente a confissão, de forma que atenuo a pena do artigo 180 § 1° em 6 meses, passando a ser de 3 anos e 6 meses de reclusão. Mantém se apena de 1 ano de detenção para o crime do artigo 12 da lei de armas.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Presente a causa de aumento referente ao crime continuado o qual aumento em 1/6, passando a ser de 4 anos e 1 mês de reclusão. A

ssim a pena definitiva é fixada em 4 anos e 1 mês de reclusão para o crime do artigo 180 § 1° e 1 ano de detenção para o crime do artigo 12 da lei de armas.

Da multa

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semi-aberto.

Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Nos autos, a lei não permite a substituição da pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos (artigo 44, inciso I do Código Penal - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (...).

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser este pobre na forma da lei.

Em relação às munições desde já autorizo a remessa do armamento/munição ao Comando do Exército, nos termos do artigo 1.479 da CNGC. Condeno ainda o réu Osmair Alves Carlos ao pagamento a título de danos morais de R$ 10.000,00 em favor de e de R$ 20.000,00 em favor de Osmar Jose De Oliveira.”
(: MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE, juiz de Direito – ID 127745705).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Pericial (ID 102834041) e Termo de Apreensão (ID 127745674), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Weverton Lacerda Cunha, policial Militar (ID
127745669),
Istenio Alexandre da Silva, policial militar (ID
127745669), Osmair Alves Carlos, vítima (ID 127745669)
e o apelante (ID
127745669
).

Em Juízo, foram ouvidos
Osmair Alves Carlos, Osmar Jose De Oliveira, Weverton Lacerda Cunha

e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de mídias – ID
127745707/

127745713
).

Dito isso, vejamos.

O apelante tinha a posse de 7 (sete) munições de uso permitido, sendo uma de calibre .12 (doze) e 6 (seis) de calibre .38, que estavam dentro de uma gaveta no guarda roupas do quarto, consoante
declarações dos policiais militares
Weverton Lacerda Cunha, policial Militar e Istenio Alexandre da Silva, responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases da persecução penal, corroboradas pela confissão judicial do apelante.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que “
os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, visto que o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a
posse
das
munições,
ainda que
desacompanhadas
de arma de fogo”

(AgRg no HC 625.041/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 9.8.2021), admitindo a aplicação do princípio da insignificância apenas
quando se tratar de posse de pequena quantidade, sem apreensão de armamento capaz de deflagrá-la

(AgRg no HC no 440.820/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.6.2018).

Noutro giro, a apreensão das 6 (seis) munições ocorreram durante investigação para apurar o crime de receptação qualificada [dois caminhões furtados em Goiânia-GO] de modo que não pode ser
reconhecida a atipicidade material da conduta

ao considerar “
as circunstâncias que envolvem o caso concreto da prisão em flagrante pela prática dos delitos de receptação e de posse de munições [...] diante da potencialidade da lesão jurídica provocada [...] e do grau de reprovabilidade de sua conduta”,

conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 580.800/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha – 15.10.2020).

Logo, a condenação por posse de munições de uso permitido deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria da receptação qualificada.

O Juízo singular fixou a pena-base 1 (um) ano acima do mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão, ao considerar que os veículos eram de grande valor e oriundos de outro estado.

O alto valor do bem irregularmente adquirido constitui
“fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena-base”
(STJ, AgRg no HC n. 688.892/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021).

De toda sorte, a exasperação em 1 (um) ano mostra-se desproporcional, ao se considerar que o c. STJ firmou entendimento no sentido de ser proporcional a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativo (AgRg no AREsp 1895065/TO; AgRg no HC 600.179/SP).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, a conduzir a pena intermediária no mínimo legal [3 anos de reclusão e 10 dias-multa].

Na terceira fase, reconhecida a continuidade delitiva [2 fatos], totaliza-se a pena definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantido os 10 (dez) dias-multa fixado pelo Juízo singular, por ser mais benéfico ao apelante, no regime aberto, em razão da primariedade e pena aplicada [CP. art. 33, § 2o, "c"].

Em relação aos danos morais, o juiz da causa fixou para reparação dos danos morais a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à vítima Osmair Alves Carlos e a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à vítima Osmar José de Oliveira
.

Note-se, porém, que não aferiu a capacidade econômica do apelante, apenas fixando o montante final dos danos.

Atente-se que a condição financeira do autor do fato criminoso é indispensável para estipular o valor compatível que possa suportar (TJMG, AP N.U 10351180015494001 - Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo - 4.12.2019).

Outrossim, não foram produzidos elementos objetivos sobre os danos suportados pelas vítimas para aferição de parâmetros indenizatórios, os quais pressupõe a instalação do contraditório [instrução específica] pelo juiz de causa, pois depende da comprovação do prejuízo.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A condenação do réu ao pagamento de indenização civil, a título de danos material e moral, demanda que exista o efetivo debate acerca do quantum devido durante a fase instrutória, a teor do entendimento jurisprudencial predominante (STF: RvC 5437/RO, rel. Min. Teori Zavascki, 17.12.2014, Informativo 772).”
(TJMT, AP NU 0024794-82.2012.8.11.0002, Relatora: Des.a Glenda Moreira Borges - 18.12.2019)

Sublinhe-se, ainda, aresto do e. TJRS:

“Inexistência de balizas objetivas para mensurar a reparação dos danos à vítima, os quais, pela própria natureza do crime, revelam-se estritamente morais. Nesse diapasão, eventual indenização civil ex delicto pautar-se-ia por uma ótica extrapatrimonial, a qual, a despeito de in re ipsa, torna-se quantificável por critérios minuciosos de responsabilidade civil, envolvendo informações que não foram elucidadas nestes autos. Tanto é assim que não houve indicação, na sentença, das balizas que nortearam a fixação do valor de dez mil reais.”
(TJRS, Embargos Infringentes e de Nulidade no 70079815924 - Relator: Des. Ícaro Carvalho de Bem Osório - 19.9.2019)

Nesse quadro [ausência de indicação dos valores individualizados referentes aos danos moral e de análise da situação financeira do apelante], a reparação civil deve ser afastada da sentença, sem prejuízo de ação civil
“ex delicto”
(CPP, art. 63 e art. 67).

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante da receptação qualificada a
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
estabelecer o regime aberto, bem como para a
fastar a reparação por dano moral
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022